Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700670-59.2022.8.07.0000 PACIENTE: ELI JUNIOR ALVES PINTO IMPETRANTE: RACHEL PEREIRA MELLO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELI JUNIOR ALVES PINTO, cuja prisão preventiva fora decretada em 29/07/2021, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Em brevíssima síntese, aduz a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face de excesso de prazo para realização da audiência de instrução e julgamento. Exçõe que a denúncia foi recebida no dia 13/10/2021 e, ainda no dia 03/08/2021, a defesa já havia apresentado requerimento de quebra de sigilo telefônico do paciente, tendo inclusive fornecido dados para acesso integral ao aparelho. Somente no dia 27/08/2021, o juízo oficiou à Delegacia de Polícia para realização da perícia no aparelho telefônico. Foi formulado pedido de relaxamento da prisão do paciente, que restou indeferido dia 31/08/2021. O paciente constituiu novos advogados nos autos, tendo sido sua defesa prévia apresentada no dia 11/10/2021. Devido ao transcurso de tempo sem designação de audiência, afirma que a defesa novamente requereu ao juízo a respectiva designação, no dia 13/12/21. Já no dia 16/12/2021, houve decisão atribuindo à defesa o atraso na instrução processual, o que não se sustenta. Assevera que até o momento não houve a designação da audiência, encontrando-se o paciente preso há mais de 170 dias, malferindo os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Alega haver desídia do Poder Judiciário e que o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Colaciona precedentes. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente encontram-se submetidos à análise nos autos do HBC no 0734632-10.2021.8.07.0000. Por outro lado, em 28/10/2021, o Juízo de origem reavaliou a prisão preventiva do paciente, esclarecendo a necessidade de manutenção da prisão preventiva, em razão da subsistência dos fundamentos lançados por ocasião da decretação da prisão. (Num. 107301522, dos autos principais). Por outro lado, o Juízo determinou, em 13/10/2021, a designação da audiência de instrução e julgamento (Num 105722579, dos autos principais). Ao que se infere do andamento processual, os autos encontram-se aguardando inclusão em pauta para realização da audiência. Assim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Há de se considerar, ainda, a regular tramitação do feito, de forma que não resta caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator